Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-31.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002945-31.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s):RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO INADIMPLENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de obrigação de fazer. A ação originária visava compelir a instituição de ensino superior a efetivar a matrícula do aluno, inadimplente, mediante o aceite de proposta de parcelamento de débito em condições específicas. II. Questões em discussão 2. O embargante aponta supostas omissões no acórdão, consistentes na ausência de análise aprofundada: a) Da aplicabilidade da teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, diante dos problemas de saúde e financeiros que alega ter enfrentado. b) Da necessária ponderação entre o direito fundamental à educação e o princípio da autonomia universitária, que, segundo alega, foi aplicado de forma absoluta e desproporcional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando como via para a rediscussão do mérito da causa ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses levantadas pelo recorrente. A questão relativa à teoria da imprevisão foi devidamente enfrentada, concluindo o colegiado pela sua não aplicação ao caso concreto, por ausência dos requisitos legais de extraordinariedade e imprevisibilidade, notadamente em razão do histórico de inadimplência reiterada do aluno. 5. Da mesma forma, a ponderação entre o direito à educação e a autonomia universitária foi objeto de expressa fundamentação no voto condutor, que concluiu pela legitimidade da recusa da instituição de ensino em aceitar a proposta de renegociação, com base na legislação aplicável (Lei nº 9.870/99) e no princípio da isonomia em relação aos demais discentes. 6. Inexistem, portanto, as omissões apontadas. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Corte, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado, o que não é admitido em sede de embargos declaratórios. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 478 a 480; Constituição Federal, arts. 6º, 205 e 207; Lei nº 9.870/99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002945-31.2024.8.05.0141, em que figuram como Embargante ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS e como Embargado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA